Tribunal: TJDFT
Processo: 0714792-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0714792-52.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOEL CARVALHO MENESES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 14 de fevereiro de 2025 (ID 69414166) no qual formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça que foi indeferido, conforme decisão de ID 69655644. Intimado para apresentação das guias de custas e do preparo e dos respectivos comprovantes de pagamento no prazo de 48 horas, o recorrente apresentou petição requerendo a dilação de prazo por 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo (ID 69958731). Conforme decisão de ID 69984210, o pedido do recorrente foi indeferido, sendo-lhe concedido, contudo, excepcional e derradeiro prazo de 48h para o recolhimento das custas processuais e preparo. Porém, o recorrente permaneceu inerte. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA